Tribunal: TJMT
Processo: 1016971-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016971-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARLON FERNANDES CORREA DE SOUZA - CPF: 065.811.661-46 (ADVOGADO), DJALMA CAMILO DE GODOI - CPF: 799.927.491-72 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO PIRES SILVA - CPF: 062.367.761-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON FERNANDES CORREA DE SOUZA - CPF: 065.811.661-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

1HABEAS CORPUS
. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03).
BUSCA DOMICILIAR IRREGULAR. DESCABIMENTO.
FUNDADAS RAZÕES QUE INDICARAM A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FEITO QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PREVENTIVA. INVIABILIDADE.
MEDIDA DECRETADA DE ACORDO COM A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
VÍCIO NA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE.
NOVO TÍTULO JUDICIAL QUE SUPERA EVENTUAL NULIDADE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESCABIMENTO.
REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA.
PROBLEMA DE SAÚDE. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS NECESSÁRIOS NÃO ESTÃO SENDO REALIZADOS.
ORDEM DENEGADA.

1.

No caso, conforme consta, as fundadas razões estão presentes para que os agentes abordassem o paciente e inclusive adentrassem em sua residência, já que, diante da situação de flagrância, o beneficiário saiu correndo para sua casa com algumas embalagens de entorpecentes, tendo desobedecido a ordem de parada, trancando-se no imóvel. Desta feita, conforme consta do boletim de ocorrência, foi necessário o uso de força para destrancar a porta do banheiro que Djalma havia se escondido e tentado se desvencilhar da droga, de tal sorte que os policiais, em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5o da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, com base em fundadas razões abordaram o suspeito e revistaram sua moradia, confirmando as suspeitas iniciais de tráfico, não havendo que se falar em qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade.

2.

“Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

3.

Ademais, há novo título judicial que supera a alegação da nulidade do flagrante, de tal forma que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública. Em verdade, consta que o paciente foi preso recentemente pela prática, em tese, dos mesmos crimes ora investigados, oportunidade em que foi solto mediante cautelares e voltou a delinquir.

4.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

5.

Demais disso, não merece prosperar a alegação de que o paciente necessita de cuidados especiais de saúde em razão de ter sido submetido a recente procedimento cirúrgico, de modo que a sua liberdade é imprescindível para o tratamento. Em verdade, referido argumento não serve a subsidiar a concessão da ordem ao beneficiário, já que não há nos autos nenhuma evidência de que o tratamento, o cuidado necessário e o fornecimento de medicamentos não estejam sendo realizados pela unidade prisional, sendo certo que todo estabelecimento carcerário do Estado possui amparo de equipe multidisciplinar, de enfermagem e médica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Djalma Camilo de Godoi
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 4a vara criminal de Cáceres/MT
(ID 176199171). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de junho de 2023 pela prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), consoante autos 1005008-37.2023.8.11.0006.

Ainda, aduz que a obtenção das provas no caso concreto derivou de atitude ilícita, não podendo serem utilizadas pois oriundas de
busca domiciliar irregular
. Não obstante, aduz que
inexistem os requisitos da segregação cautelar
no caso concreto.

Além disso, afirma que há
vícios na prisão em flagrante
, pois não haveria a flagrância propriamente dita. Ato contínuo, assevera que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, bem como que se encontra em
estado delicado de saúde
em decorrência de cirurgia realizada.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão do paciente, com a imediata revogação da preventiva. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 176547688). Ato contínuo, as informações da autoridade judiciária foram prestadas (ID 179476684) e, por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 180158183).

V O T O R E L A T O R

E
m razão do permissivo constitucional, que permite a entrada em residência no caso de flagrante delito, corroborado pela tese de repercussão geral 280 do Supremo Tribunal Federal e, de outro, pelas fundadas razões devidamente justificadas para tanto, tem-se que o paciente estava sendo monitorado em razão de informações de pertencimento à facção “primeiro comando da capital”, de tal forma que naquela oportunidade a guarnição avistou o suspeito Luiz Eduardo saindo da casa do beneficiário, pelo que foi abordado e encontrado com ele 02 (duas) porções de cocaína e 01 (uma) de maconha, quando então informou que havia pego as drogas com Djalma.

No caso, conforme consta,
as fundadas razões estão presentes
para que os agentes abordassem o paciente e inclusive adentrassem em sua residência, já que,
diante da situação de flagrância
, o beneficiário saiu correndo para sua casa com algumas embalagens de entorpecentes, tendo desobedecido a ordem de parada, trancando-se no imóvel. Desta feita, conforme consta do boletim de ocorrência, foi necessário o uso de força para destrancar a porta do banheiro que Djalma havia se escondido e tentado se desvencilhar da droga, de tal sorte que os policiais, em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5o da Constituição Federal de 1988), em estrito cumprimento do dever legal, com base em fundadas razões abordaram o suspeito e revistaram sua moradia, confirmando as suspeitas iniciais de tráfico, não havendo que se falar em qualquer ilicitude a ser reconhecida, muito menos nulidade.

Não obstante, a instrução processual sequer teve início nos autos
1006014-79.2023.8.11.0006 em que o paciente foi denunciado por tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
sendo

evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional a incursão probatória
, pois o feito não comporta dilação de provas, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância, até porque a tarefa analítica caberá à autoridade judiciária competente. Nesse sentido, é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente,
a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de
habeas corpus
, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.
(...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

Ademais, há novo título judicial que supera a alegação da nulidade do flagrante, de tal forma que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública. Em verdade, consta que o paciente foi preso recentemente pela prática, em tese, dos mesmos crimes ora investigados, oportunidade em que foi solto mediante cautelares e voltou a delinquir, nestes termos:

(...) Destaco que, com relação ao caso em questão,
há a probabilidade de que ambos os custodiados sejam integrantes de organizações criminosas
, haja vista que o próprio LUIZ EDUARDO, em sede de interrogatório policial (Id. 120552371), alegou ser simpatizante da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC.
Ademais, acrescenta-se que o custodiado DJALMA foi preso em flagrante em data recente nos autos no 1001187-25.2023.8.11.0006, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, oportunidade em que foi solto mediante medidas cautelares, as quais se verificam o descumprimento e, consequentemente, externa-se sua suposta contumácia delitiva
. Somado a isso, como bem salientado pelo
parquet
, tem-se em consideração que nesta ocasião fora encontrada certa quantidade e variedade de entorpecentes, bem ainda duas armas de fogo (Id. 120552366). Saliento ainda, destacando o atual quadro da cidade, o momento em que se vê a grande quantidade de delitos ocorridos nesta comarca que envolvem facções criminosas, havendo a prática, inclusive, de diversos homicídios nos últimos tempos, que causam grande alarme à sociedade. Desta feita,
resta claro nos autos a necessidade de resguardar a ordem pública ante a gravidade em concreto da suposta prática de crime de tráfico de entorpecente, em contexto de facção criminosa, bem ainda da necessidade, como dito acima, de garantir a futura aplicação da lei penal
. Ademais,
a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela Autoridade Policial, nos autos de representação, e pelo membro do Ministério Público em sua manifestação
. Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para coibir a conduta dos representados, bem como que o mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP. (...) Ainda, por questões de segurança, haja vista as alegações de que são “simpatizantes” da facção criminosa denominada “PCC”, DETERMINO que sejam remetidos os custodiados à Cadeia Pública do Capão Grande, em Várzea Grande/MT. (...).

(...) Segundo entendimento desta Corte Superior, "com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva,
restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
". Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 17/3/2023
).

Por outro lado, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de maneira a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Com efeito, se presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há razão, portanto, para desconstituir o cárcere cautelar, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Demais disso, não merece prosperar a alegação de que o paciente necessita de cuidados especiais de saúde em razão de ter sido submetido a recente procedimento cirúrgico, de modo que a sua liberdade é imprescindível para o tratamento. Em verdade, referido argumento não serve a subsidiar a concessão da ordem ao beneficiário, já que não há nos autos nenhuma evidência de que o tratamento, o cuidado necessário e o fornecimento de medicamentos não estejam sendo realizados pela unidade prisional, sendo certo que todo estabelecimento carcerário do Estado possui amparo de equipe multidisciplinar, de enfermagem e médica.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional

pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida tal como prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023